Tribunal: TJDFT
Processo: 0740540-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740540-48.2021.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Agravado(s) Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias e Espólio de José Maurício Bicalho Dias Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 111254784 do processo de referência) que, na execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor de José Maurício Bicalho Dias e Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias (autos n. 0705630-94.2018.8.07.0001), julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao executado José Maurício Bicalho Dias e determinou o prosseguimento da ação em relação à outra executada. Destaco o teor da decisão agravada, in verbis: O fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6o do Código Civil/2002), subtraindo-lhe a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. Assim, constatado o falecimento do réu antes da propositura da ação, vislumbra-se a ausência de condição da ação, a legitimatio passiva ad causam. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, as medidas que devem ser adotadas no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo, em seu art. 313, § 1o, CPC/2015 e estabelece a necessidade de suspensão do processo, para o fim de haver a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou pelos sucessores. Ocorre que, como visto, a substituição da parte por seu espólio ou por seus sucessores somente é possível quando a morte se dá no curso do processo. Sobre o tema - ajuizamento de execução contra pessoa morta e possibilidade de redirecionamento ao espólio – o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte compreensão: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. (...) 5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) Portanto, dado que ajuizada a execução quando já falecido o réu JOSE MAURICIO BICALHO DIAS, a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, devendo o processo ser extinto por ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao executado JOSE MAURICIO BICALHO DIAS. Preclusa, retifique-se a autuação para excluir a referida parte. Prossiga-se o feito em relação ao executado WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, devendo o exequente indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção. O pedido deverá ser instruído com a planilha atualizada do débito. (...) Em razões recursais (Id 31590189), o agravante explica ter sido o processo executivo ajuizado em 8/3/2018. Diz que, na primeira tentativa de citação do executado José Maurício Bicalho Dias, em 1o/11/2018, foi informado seu falecimento, em 14/10/2016. Salienta ter requerido a citação do espólio na primeira oportunidade que teve para se manifestar sobre o falecimento do aludido devedor, em 28/3/2019, e o juízo de origem, em decisão exarada em 23/9/2019, acolheu o pedido e “determinou a mudança do polo passivo para constar o espólio do de cujus como parte executada”. Informa que após a prática de vários atos processuais para citar o espólio, por meio de sua inventariante, no dia 14/12/2021, foi exarada a decisão agravada em que “o juízo, contrariando a decisão anterior, determinou a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do falecimento da parte Executada”. Alega ser a decisão objurgada “violadora da boa fé objetiva, boa fé de comportamento, em razão da ocorrência da venire contra factum proprium, pois o comportamento do juízo durante o desenrolar processual foi no sentido de aceitar a mudança do polo passivo, e somente depois de quase três da primeira notícia dos autos acerca do falecimento da parte Agravada, foi que chamou o feito à ordem para determinar sua extinção sem resolução do mérito, violando o artigo 5o do CPC”. Argumenta que, verificada a ilegitimidade passiva do executado em razão de ter falecido antes do ajuizamento da ação, devia ter havido a determinação de emenda à petição inicial e não de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Alega que, na hipótese, ainda que implicitamente, já tinha sido determinada a mudança do polo passivo, conforme decisão anterior do juízo, “estando o processo de forma regular, não existindo qualquer motivo fático ou jurídico para determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito”. Indica violação à regra da primazia de julgamento de mérito da ação (art. 4o do CPC) e ao princípio da eficiência, pois a extinção da forma em que concretizada obrigará o ora agravante ajuizar nova execução “com as mesmas partes, com o mesmo objeto, movimentando toda a máquina judiciária por anos, para chegar ao mesmo estágio de amadurecimento processual do processo executivo agravado, visando a satisfação do crédito perseguido”. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (ID 111254784); b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 111254784, reconhecendo que o juízo agravado já determinou a mudança do polo passivo, incluindo o espólio, ou determinar que o juízo agravado abra prazo para realizar a emenda à petição inicial para incluir o espólio no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (Id 31590191). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, os argumentos aduzidos em razões recursais assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência têm aptidão para conferir efeito suspensivo à decisão agravada. Explico. Na análise do processo de referência (autos n. 0705630-94.2018.8.07.0001), verifico ter sido ajuizada, em 8/3/2018, ação de execução de título extrajudicial de Wellk Ronnie Caetano Azevedo Bicalho Dias, como devedora principal, e de José Maurício Bicalho Dias, como garantidor, da dívida instrumentalizada por meio da cédula rural pignoratícia e hipotecaria EPI-2013/00952, no valor de R$349.650/00 (trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais) (Ids 14331285 e 14331294 do processo de referência). Em 20/11/2018, na tentativa de citação das partes (Id 25498240 do processo de referência), foi informado o falecimento do devedor José Maurício Bicalho Dias e estar representado o espólio pela inventariante Juliana Maria Almeida Dias. Instado a se manifestar sobre a notícia, o exequente/agravante, em 28/3/2019, requereu a citação da devedora Wellk Ronnie Caetano Azevedo Bicalho Dias e do espólio de José Maurício Bicalho Dias por meio de sua inventariante (Id 31084960 do processo de referência). Em decisão de 21/6/2019, o juízo chamou o feito à ordem para determinar ao exequente a juntada da certidão de óbito do executado falecido, diante da alteração do polo passivo ocorrida de forma irregular naqueles autos (Id 37719701 do processo de referência). O exequente apresentou a certidão de óbito catalogada no Id 44577527 do processo de referência e o juízo de origem determinou a citação dos executados, em 23/9/2019 (Id 45421063 do processo de referência). A executada Wellk Ronnie Caetano Azevedo Bicalho Dias foi citada em 16/12/2019 (Id 52267123 do processo de referência). Após a prática de vários atos processuais para citação do espólio de José Maurício Bicalho Dias por meio de sua inventariante, inclusive expedição de cartas precatórias, foi proferida a decisão agravada em 14/12/2021 de extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao executado Jose Mauricio Bicalho Dias (Id 111254784 do processo de referência), por ilegitimidade passiva ad causam, visto que ocorrera o falecimento antes do ajuizamento da demanda. Concretamente, a decisão agravada baseou-se no fundamento de que “a substituição da parte por seu espólio ou por seus sucessores somente é possível quando a morte se dá no curso do processo” e indicou ser o referido entendimento o mesmo firmado no REsp 1.722.159/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4/2/2020. Ocorre que mais atende ao princípio da eficiência (aquele voltado ao interesse de garantir assertividade à escolha dos meios processuais necessários à solução da lide e satisfação da pretensão de direito material) o julgado, da mesma relatoria, que adota entendimento diverso no sentido de que deve ser oportunizado ao exequente emendar a petição inicial nas hipóteses em que verificado o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução, conforme aresto abaixo: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. (...) 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018) Sobre o tema, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça firmou posição semelhante à acima colacionada ao estabelecer que a regra prevista no art. 329, I, do CPC, assegura ao executado apresentar emenda à sua petição inicial quando verificado, no curso processual, que o devedor falecera antes do ajuizamento da ação de execução, pois tal medida objetiva direcionar a pretensão executória ao espólio e prestigia o julgamento de mérito da ação, além dos princípios da celeridade, da economia dos atos processuais e da instrumentalidade das formas. Transcrevo a ementa do referido julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DEVEDOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. FATO DESCONHECIDO DO EXEQUENTE. APURAÇÃO NO CURSO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSERÇÃO DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BENS LEGADOS. INVENTÁRIO NÃO REALIZADO. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AOS HERDEIROS ANTES DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. A HERANÇA É QUE RESPONDE PELO DÉBITO DO FALECIDO, NÃO O PATRIMÔNIO PESSOAL DOS HERDEIROS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ADEQUAÇÃO. VIABILIDADE. INSERÇÃO DO ESPÓLIO SOB A REPRESENTAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISANE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SEM TITULAR (CC, ART. 1.784). TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DOS BENS AOS HERDEIROS. REALIZAÇÃO DA PARTILHA. ATO SUBSEQUENTE. 1. Conquanto a ação executiva tenha sido aviada posteriormente ao óbito do integrante da composição passiva por desconhecimento do exequente, não se afigura condizente com os princípios informadores do processo, notadamente da primazia do mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas e com o ritual processual, que, detectado o fato no trânsito processual, haja a extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade passiva de seus herdeiros, ao invés da continuidade da demanda com a substituição processual do extinto pelos seus sucessores, se já concluído o inventário, ou pelo espólio, se ainda não ultimado o processo sucessório, notadamente porque, ainda não formatada a relação processual, não subsiste lide, sendo permitido ao autor readequar a petição inicial, modulando a composição processual, o pedido e a causa de pedir, se o caso (CPC, arts. 110, 313, I e §§ 1o e 2o, e 329, I). 2. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual, devendo ser aplicada a mesma ratio na hipótese de a ação ter sido ajuizada após o óbito mas, por desconhecimento do autor, ter sido inserido na composição passiva o falecido ao invés do seu espólio ou herdeiros, não subsistindo, ademais, óbice legal para que haja a modulação da composição passiva no trânsito da ação, conquanto erroneamente endereçada, antes do aperfeiçoamento da citação (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o). 3. Havendo bens a inventariar, falecido o executado, a execução deve ser direcionada ao seu espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pelo débito que afetava o sucedido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, e, ademais, a herança é que responde pela obrigação legada, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal. 4. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança legada pelo falecido aos sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, pois, em suma, não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisane no ordenamento jurídico, segundo o qual, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". 5. Falecido o executado, a ausência de abertura do inventário, a par de não obstar a continuidade do executivo, pois não se pode impor o instrumento a ser manejado pela parte quando mais de um está à sua disposição, não encerra óbice à inserção da universalidade na composição passiva da execução, pois, nessa situação, deverá ser colocada como representante eventual da universalidade a cônjuge sobrevivente ou o herdeiro que se encontre na administração de um ou alguns dos bens legados, consoante a gradação legalmente ordenada (CPC, art. 616), inclusive porque, se não podem responder pessoalmente pela obrigação legada pelo sucedido, os sucessores também não podem ser beneficiados pela inércia de não deflagrem o processo sucessório, prejudicando os credores do falecido. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1261255, 07068553720188070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em análise perfunctória da matéria, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado, notadamente porque admitiu o juízo de origem a substituição do devedor falecido pelo espólio, mas, posteriormente, alterou de ofício a decisão que antes tomara para extinguir o feito sem resolução do mérito relativamente ao de cujus. A mudança de entendimento encerra, em princípio, grave prejuízo não apenas à parte, mas à atividade jurisdicional, uma vez que desconsidera os atos processuais praticados durante mais de 2 anos para citação do espólio, que fora por hígido pronunciamento judicial admitido no polo passivo da demanda executiva. A questão relativa à maior conveniência de admitir a emenda da petição inicial na situação concreta será, todavia, objeto de mais detido exame por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, quando haja vista que resta pendente apenas a citação do espólio do devedor Jose Mauricio Bicalho Dias, falecido antes do ajuizamento da ação executiva. Quanto ao perigo de dano, considero-o demonstrado, visto que pendente no processo de referência a citação do espólio do devedor José Maurício Bicalho Dias, falecido antes do ajuizamento da ação executiva, mas somente conhecido tal fato no curso da demanda. No caso, manifesto que grave tumulto processual ensejará a manutenção dos efeitos da decisão objurgada pela exclusão do espólio do devedor falecido do polo passivo, o que afasta a possibilidade de a herança por ele deixada vir a garantir futura satisfação do crédito reclamado. Reafirmo que a matéria será apreciada pelo Colegiado Recursal, com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, SUSPENDO os efeitos da decisão agravada, conforme liminarmente postulado pela parte recorrente. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Considerando que somente a agravada Wellk Ronnie Azevedo Bicalho Dias já foi citada, faculto a ela oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora